Tribunal: TJDFT
Processo: 0725961-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725961-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PALMENDES VAZ PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhado aos demais elementos acostados aos autos. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. Cotejando-se os depoimentos colhidos na seara inquisitiva e em Juízo aos elementos de informação angariados durante a investigação policial, verifica-se prova suficiente de autoria para fins de condenação. 4. Deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de agentes, já que as provas carreadas aos autos, sobretudo os elementos de informação colhidos em sede de investigação policial, todos ratificados sob o crivo do contraditório, demonstram que o apelante, na companhia de outros indivíduos, subtraiu o veículo da vítima. 5. Adequada a manutenção do regime inicial semiaberto, pois, a despeito de o quantum de pena fixado ser inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e que teve avaliada negativamente em seu desfavor da circunstância judicial da culpabilidade. 6. Tratando-se de réu reincidente e que teve valorada negativamente 01 (uma) circunstância judicial – circunstância judicial da culpabilidade em decorrência de haver praticado o crime ora apurado enquanto gozava de benefício deferido no âmbito de execução penal por força de condenação anterior (crime de homicídio qualificado) –, não se mostra viável deferir o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (participação em furto qualificado pelo concurso de agentes), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, à razão legal mínima. O recorrente aponta violação ao artigo 155, inciso IV, parágrafo 4o, do Código Penal, alegando a ausência de fundamento idôneo para aplicação da qualificadora relacionada ao concurso de pessoas, em virtude da ausência de provas para tanto, bem como da absolvição dos corréus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 155, inciso IV, § 4o, do CP, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de agentes, já que as provas carreadas aos autos, sobretudo os elementos de informação colhidos em sede de investigação policial, todos ratificados sob o crivo do contraditório, demonstram que o apelante, na companhia de outros indivíduos, subtraiu o veículo da vítima” (ID Num. 48503597 - Pág. 1) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017